Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Em sede de cognição sumária, há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito, pois a contribuição voluntária do agravante já se faz suficiente para suprir as necessidades das crianças.
3. A obrigação de prestar alimentos e prover a subsistência dos filhos é de ambos os genitores, na medida de suas possibilidades.
4. Como a obrigação alimentar é fixada em montante fixo, os valores recebidos a título de décimo terceiro salário (13o) e terço constitucional de férias (1/3) não compõem a base de cálculo dos alimentos.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.